Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-72.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-72.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. V. F. D. S. - CPF: 115.928.361-35 (APELADO), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.062.681-50 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.062.681-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Cancelamento unilateral durante tratamento médico contínuo de menor com transtorno do espectro autista e cardiopatia congênita. Aplicação do tema 1082 do STJ. Manutenção da cobertura. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais ajuizada por menor impúbere, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e cardiopatia congênita, representado por sua genitora. A sentença confirmou a tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde cancelado unilateralmente durante tratamento médico contínuo, e condenou a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo durante tratamento médico garantidor da saúde e integridade física de menor impúbere; (
ii
) estabelecer se é devida a
indenização por danos morais em razão do cancelamento indevido da cobertura assistencial.

III.
Razões de decidir

3.
A alegação de fraude contratual por simulação de vínculo empregatício configura inovação recursal e não pode ser conhecida, pois não foi suscitada na contestação nem apreciada pelo juízo de origem.

4.
A operadora não pode cancelar unilateralmente o plano de saúde de beneficiário em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.082.

5.
O tratamento multidisciplinar do Transtorno do Espectro Autista e a cardiopatia congênita se enquadram como indispensáveis ao desenvolvimento e saúde da criança, atraindo a aplicação do referido precedente.

6.
A operadora não comprovou ter notificado o beneficiário com a antecedência mínima de 60 dias exigida pela RN n
.
509/2022 da ANS, sendo ineficaz a notificação apenas à estipulante.

7.
O cancelamento do plano sem aviso prévio e durante tratamento contínuo viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

8.
A interrupção abrupta da cobertura assistencial a menor em situação de
hipervulnerabilidade
configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
É vedada a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico garantidor da incolumidade física ou psíquica de menor impúbere, devendo ser assegurada a continuidade assistencial até a
efetiva alta, nos termos do Tema 1082 do STJ
”
.
2. “
A ausência de notificação prévia pessoal ao beneficiário torna ilícito o cancelamento do plano, mesmo que comunicada a estipulante
”
.
3. “
O cancelamento indevido de plano de saúde de menor em tratamento contínuo configura dano moral
in
re

ipsa
, passível de indenização
”
.
4. “
A imputação de fraude contratual em grau recursal, sem ter sido arguida na contestação, configura inovação vedada e não pode ser conhecida
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC,
arts
. 85, § 2º e § 11, e 1.012, § 3º; RN ANS n
.
509/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n
.
1.082; STJ, Súmula n
.
608; TJMT, Apelação Cível n
.
1000983-56.2024.8.11.0002, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16.09.2025; TJMT, Apelação Cível n
.
1011080-95.2024.8.11.0041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

contra sentença proferida pelo Dr.
Rafael
Siman
Carvalho
, Juiz de Direito da

3
ª Vara
Cível da Comarca de C
áceres
, que nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Reparação
d
e Danos Morais
c
om

Pedido
d
e Tutela Antecipada
d
e Urg
ê
ncia

ajuizada pel
o
menor
A
.
V
.
F
.

D
.
S
.
,
representad
o
por
sua genitora

THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA
,

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para:
i)

confirmara tutela de urgência deferida,
determinando que a ré
restabeleça em definitivo o plano de saúde do autor
,
nas mesmas condições de cobertura e valores vigentes antes do cancelamento, garantindo a continuidade de todos os tratamentos médicos prescritos
; e
ii
)

condenara
requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, além da
s custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência
, estes fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
(id.
328594885
)
.

Nas razões recursais, a companhia de seguro saúde

defende ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao apelo,

aduzindo que
a manutenção da sentença acarreta grave lesão à ordem contratual e à segurança jurídica, além de ensejar dano grave e de difícil reparação, especialmente diante da imposição de obrigações decorrentes de contrato viciado em sua origem (id. 328594887).

No mérito,
sustenta que a sentença merece reforma
por ter
desconsider
ad
o as provas produzidas acerca da ausência de elegibilidade do beneficiário para a manutenção do plano coletivo empresarial, afirmando que o contrato foi rescindido de forma legítima diante da simulação de vínculo empregatício, em afronta às normas da ANS e à boa-fé objetiva
.

Alega que, uma vez caracterizada a fraude na contratação, o cancelamento do plano configura exercício regular de direito, sendo dispensável a notificação prévia, nos termos das Resoluções Normativas n. 557/2022 e
n.
558/2022 da ANS, não havendo ilegalidade ou abusividade na conduta adotada.

Argumenta
ser
inaplicável o Tema Repetitivo n. 1.082 do S
uperior
T
ribunal de
Justiça ao caso concreto, pois o tratamento multidisciplinar do beneficiário, embora contínuo, não se enquadra como indispensável à sua sobrevivência
.

Assevera
inexistir dano moral indenizável
e,
por eventualidade
, impugna o
quantum
indenizatório arbitrado
, reputando-o
irrazoável e desproporcional
.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença
vergastada
, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente,

postula
que seja excluída ou reduzida a condenação em danos morais
.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (
i
d
s
.
328594890 e 330786896
).

Em contrarrazões, a parte apelada se manifesta pela manutenção integral da sentença
objurgada
(
i
d.
328594892
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Exmo. Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opin
a
pelo desprovimento do apelo
, ao
fundamento
de que “
a sentença recorrida
encontra-se
devidamente fundamentada nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, na legislação infraconstitucional aplicável, bem como em jurisprudência consolidada tanto no STJ quanto no TJMT, não havendo motivos jurídicos que justifiquem sua reforma
”
(
id. 336782351
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se d
os autos
que
o
menor
A. V. F. D. S.
, representado por sua genitora
THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA
,
ajuizou
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Reparação
d
e Danos Morais
c
om

Pedido
d
e Tutela Antecipada
d
e Urg
ê
ncia

em desfavor de

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
objetivando o restabelecimento do plano de saúde e a manutenção da cobertura assistencial, a fim de
assegura
r a
continuidade de tratamento médico contínuo e urgente, em razão do cancelamento unilateral do contrato coletivo, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000
,00

(
id
.
328586415
).

Na exordial,
o autor
relatou
ser
menor impúbere, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID F84.0) e acometido por cardiopatia congênita, encontrando-se em tratamento médico contínuo e multidisciplinar, com prescrições expressas para acompanhamento especializado, terapias regulares e uso de medicamentos de alto custo.

Narrou que, embora o contrato estivesse adimplido, a operadora
requerida
, por intermédio da administradora do plano, procedeu ao cancelamento abrupto do vínculo coletivo sem
a
observância do prazo legal de notificação e durante a vigência do tratamento, circunstância que
o
colocou em risco concreto de interrupção das terapias essenciais ao seu desenvolvimento e à preservação de sua saúde, configurando, segundo sustent
ou
, conduta abusiva apta a ensejar a tutela de urgência e a reparação moral pleiteada.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
deferiu a
medida
de urgência vindicada, determinando o imediato restabelecimento do plano de saúde do
demandante e
a garantia da continuidade integral do tratamento médico prescrito, nas mesmas condições anteriormente vigentes, sob pena de multa diária (id. 328586434).

Regularmente citada, a operadora requerida apresentou contestação,
defendendo
a regularidade do cancelamento do plano coletivo, por
falta
de renovação pela empresa estipulante
. Alegou
a inexistência de relação contratual vigente, a ausência de situação de urgência, a impossibilidade de manutenção do plano ou de migração para modalidade individual,
e
a
inocorrência
de dano moral,

pugnando
,

assim,
pela improcedência dos pedidos iniciais

(id.
328586444
).

Ao final, o Juízo
a quo
julgou
parcialmente
procedente
a ação
, nos seguintes termos:

“
[...]

A controvérsia central reside em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde do autor, menor de idade e portador de condições de saúde que demandam tratamento contínuo, e as consequências jurídicas decorrentes de tal ato.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:
[...].

O ponto fulcral da defesa da ré é que o cancelamento se deu por irregularidades da empresa estipulante, que não teria comprovado a elegibilidade dos beneficiários, notadamente a ausência de vínculo empregatício. Contudo, tal argumento não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do beneficiário, especialmente quando este se encontra em tratamento médico indispensável.

É fato incontroverso, comprovado pelos relatórios médicos (Ids. 181148704 e 181148708), que o autor é portador de Transtorno do Espectro Autista e cardiopatia congênita grave, condições que exigem acompanhamento multidisciplinar contínuo e urgente. A interrupção abrupta do tratamento acarreta risco de regressão em seu quadro clínico e prejuízos irreparáveis ao seu desenvolvimento.

Destarte, é entendimento consolidado que, resta abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo quando o beneficiário estiver internado ou submetido a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

Apresento o seguinte entendimento, do qual compartilho:
[...].

Tal entendimento foi firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 1082):
[...].

Ainda que a operadora tenha o direito de rescindir o contrato coletivo, esse direito não é absoluto e deve ser ponderado com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, acima de tudo, da dignidade da pessoa humana. A vida e a saúde do beneficiário não podem ser subitamente desamparadas por questões
administrativas entre a operadora e a estipulante, das quais o consumidor não participa.

Ademais, a ré falhou em comprovar a devida notificação prévia ao beneficiário com 60 dias de antecedência, conforme exige a Resolução Normativa nº 509/2022 da ANS. A comunicação à estipulante não supre a necessidade de notificar pessoalmente o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação e a quem deve ser oportunizada a portabilidade ou a busca por alternativas para a continuidade de sua assistência à saúde.

A conduta da ré, ao cancelar o plano de forma abrupta e sem aviso prévio, enquanto o autor estava em tratamento contínuo, configura ato ilícito. A alegação de fraude por ausência de vínculo empregatício não pode ser oposta ao consumidor de boa-fé, que contratou o serviço, teve sua adesão aceita pela operadora e vinha cumprindo com suas obrigações de pagamento (Id. 181148711). A responsabilidade pela verificação da elegibilidade dos beneficiários é da operadora no momento da contratação, não podendo utilizá-la posteriormente como subterfúgio para rescindir o contrato de forma prejudicial ao consumidor.

Do Dano Moral

O dano moral, no caso em tela, é evidente e prescinde de maiores provas (dano
in
re

ipsa
). A angústia e o desespero de uma mãe ao ver o plano de saúde de seu filho, portador de graves enfermidades, ser cancelado de forma inesperada, interrompendo tratamentos essenciais para seu desenvolvimento, ultrapassam, em muito, o mero aborrecimento cotidiano.

A conduta da ré gerou uma situação de extrema vulnerabilidade e insegurança, atentando contra a dignidade do autor e de sua família, e violando a legítima expectativa de tranquilidade que se espera ao contratar um plano de saúde.

Neste sentido, temos:
[...].

Considerando a gravidade da conduta da ré, a condição de vulnerabilidade do autor (criança com necessidades especiais de saúde), o porte econômico da operadora e o caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, pleiteado na inicial, mostra-se razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.

CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida nos autos, para
DETERMINAR
que a ré,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, restabeleça em definitivo o plano de saúde do autor ANGELO VITORIO FERREIRA DA SILVA, nas mesmas condições de cobertura e valores vigentes antes do cancelamento, garantindo a continuidade de todos os tratamentos médicos prescritos.

2.

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

[...]
”
.
(
id. 328594885
).

Inconformad
a
, a operadora de saúde interpôs o presente recurso,
visando à
reforma da sentença para que seja
m
julgad
os
improcedente
s

os pedidos
iniciais
e
, de forma subsidiária,
seja

afastada
ou reduzida a condenação em danos morais
.

Pois bem
.

Preliminarmente, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art
igo
1.012 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
[
...
]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.
[...]
”
.

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“
[
...
]
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
[
...
]
”

(TJMT,
Apelação Cível n.
1031832-59.2022.8.11.0041,
Rel. Dra.
Antônia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
05/06/2024, DJE 08/06/2024).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso formulado pel
a
apelante
.

Quanto ao mérito,
a
pós detida análise dos autos, vislumbro que
o apelo não comporta provimento
. Vejamos.

Cinge-se a
controvérsia recursal em verificar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo do apelado, menor impúbere e em tratamento médico contínuo, bem como a consequente obrigação de restabelecimento da cobertura assistencial e a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

De início
, impende reconhecer que a presente relação jurídica, firmada entre
o
usuári
o
do plano de saúde e a operadora, insere-se inequivocamente no âmbito das relações de consumo,
submetendo-se
, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme preconiza a Súmula
n.
608 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, ainda que se admita a possibilidade de a operadora estabelecer limites contratuais, é certo que tais cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, especialmente quando em jogo a própria finalidade do contrato, qual seja, a preservação da saúde e da integridade física do beneficiário.

Superado esse ponto, a
ntes de adentrar propriamente no mérito recursal, revela-se imprescindível enfrentar questão de ordem processual que

compromete o conhecimento de parcela significativa das alegações deduzidas pela apelante.

Com efeito, ao se confrontarem as razões recursais com a contestação apresentada na origem,
verifica-se, de plano, a ocorrência de inovação recursal quanto à imputação de fraude e simulação de vínculo empregatício ao beneficiário
.

Isso porque, na peça defensiva, a seguradora
se
limitou

a sustentar a legalidade do cancelamento do contrato com base
na ausência de renovação da apólice coletiva e na alegada inelegibilidade objetiva ao plano
empresarial, sem atribuir à parte autora conduta dolosa, fraudulenta ou simulada

(id.
328586444
)
.

Todavia, apenas em sede de apelação, a recorrente altera substancialmente o fundamento de sua insurgência, passando a imputar ao consumidor a prática de fraude e a simulação de vínculo empregatício como justificativa para a resilição contratual
(id.
328594887
)
.

Cuida-se
, portanto, de modificação relevante da causa de pedir, mediante introdução de tese inédita que não foi submetida ao crivo do contraditório no momento processual adequado, nem apreciada pelo Juízo de origem.

Dessa forma,
por se tratar de inovação recursal
,
mostra-se vedada a análise da matéria por esta instância revisora
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que

conduz ao
não conhecimento
do apelo nesse particular.

Não obstante, ainda que se pudesse superar
esse óbice processual
, o recurso igualmente não mereceria acolhida no exame do mérito.

Explico
.

No caso em apreço, é
fato incontroverso que o
apelado
, menor impúbere, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID F84.0) e cardiopatia congênita grave, demandando acompanhamento médico contínuo e terapias multidisciplinares permanentes, circunstância amplamente comprovada pela robusta prova documental colacionada aos autos
(id
s
.
328586420
e
328586422
)
.

Essa
condição revela quadro de manifesta
hipervulnerabilidade
, que impõe interpretação contratual e normativa orientada pela máxima proteção ao direito fundamental à saúde.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operadora de plano de saúde, ainda que exerça regularmente o direito de rescindir contrato coletivo, não pode desamparar o beneficiário que se encontre em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física.

Essa diretriz foi definitivamente consolidada no julgamento do Tema Repetitivo
n.
1.082, cuja tese fixada dispõe que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta, desde que mantida a contraprestação devida
,
in
verbis
:

“
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”
.

À vista disso, a
interpretação restritiva sustentada pela apelante, no sentido de que o tratamento do TEA não se enquadraria no conceito de risco à vida ou à integridade física, não se sustenta.

Por certo, o
tratamento multidisciplinar do autismo, aliado ao acompanhamento da cardiopatia congênita, é essencial ao desenvolvimento neuropsicomotor e à preservação da integridade física e psíquica da criança
, de modo que a
interrupção abrupta dessas terapias

acarreta risco concreto de regressão do quadro clínico e prejuízos potencialmente irreversíveis, circunstância que atrai, de forma inequívoca, a incidência do precedente vinculante.

Nesse
cenário
, mostra-se irrelevante, para fins de preservação da continuidade assistencial, a discussão acerca da natureza do
plano coletivo ou mesmo sobre eventual irregularidade administrativa existente entre a operadora, a estipulante e a administradora de benefícios.

Aliás, conquanto
se cogitasse a existência de vícios na formação ou na manutenção do contrato,
essas
circunstâncias não podem ser opostas ao consumidor
hipervulnerável
, sobretudo quando demonstrado que este vinha usufruindo regularmente da cobertura e adimplindo as contraprestações pactuadas
(id.
328586425
)
.

Ainda sob o exame da legalidade da rescisão contratual, verifica-se que a conduta da operadora
apelante
também não se sustenta
n
o aspecto formal.

Como bem pontuado pelo Juízo sentenciante, “
a ré falhou em comprovar a devida notificação prévia ao beneficiário com 60 dias de antecedência, conforme exige a Resolução Normativa nº 509/2022 da ANS. A comunicação à estipulante não supre a necessidade de notificar pessoalmente o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação e a quem deve ser oportunizada a portabilidade ou a busca por alternativas para a continuidade de sua assistência à saúde
”
(id.
328594885
)
.

Assim
, ao promover o cancelamento do plano de saúde de beneficiário em situação de extrema vulnerabilidade, sem observância do dever de informação,
tampouco
notificação prévia eficaz
ou garantia de
mecanismos concretos de continuidade assistencial,
a operadora apelante
viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A
alegação de inexistência de planos individuais disponíveis no mercado, por sua vez, não exime a seguradora do dever de garantir a assistência mínima necessária, sobretudo quando demonstrado que o consumidor vinha adimplindo regularmente suas obrigações contratuais
(id.
328586425
)
.

Destarte,
correta a sentença em reconhecer a ilicitude do cancelamento do plano de saúde do apelado e
,
por consequência lógica
,
em determinar a preservação da cobertura assistencial necessária
,
assegurando a continuidade do tratamento médico indispensável ao menor
, em observância aos princípios da proteção ao consumidor, da boa-fé objetiva e da tutela integral do direito fundamental à saúde.

Cumpre acrescer que
essa
conclusão se harmoniza,
também
, com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no art
igo
227 da Constituição da República, segundo o qual é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, o que impõe ao intérprete e ao aplicador do direito a adoção da solução que melhor resguarde o interesse superior do menor em situação de especial vulnerabilidade.

No que concerne aos
danos morais
, igualmente não assiste razão à apelante.

In
casu
, o cancelamento abrupto do plano de saúde de beneficiário menor, portador de Transtorno do Espectro Autista e cardiopatia congênita, em pleno curso de tratamento contínuo e essencial, extrapola o mero inadimplemento contratual.

Deveras, a
supressão inesperada da cobertura assistencial, em contexto de manifesta
hipervulnerabilidade
, expôs o
apelado
a risco concreto de descontinuidade de cuidados indispensáveis à preservação de sua saúde,
circunstância suficiente para caracterizar o dano moral
in
re

ipsa
, decorrente da própria gravidade da conduta ilícita, prescindindo de prova específica do abalo sofrido.

A propósito, a
jurisprudência desta
Egrégia

Corte
, em casos análogos, tem reconhecido de forma reiterada a ilicitude do cancelamento
unilateral de plano de saúde de menor com TEA em tratamento contínuo, bem como a caracterização do dano moral presumido, aplicando, de maneira uniforme, o entendimento firmado no Tema
n.
1.082 do STJ
. Confira-se:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO
.
CANCELAMENTO UNILATERAL
.
MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM TRATAMENTO CONTÍNUO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA.
CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, sendo inequívoca a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. Operadora e administradora integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde, respondendo solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. 4. O cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão apresenta ilicitude, tanto pela inobservância dos requisitos formais para a rescisão (período mínimo de 12 meses de vigência e aviso prévio de 60 dias), quanto pela condição da beneficiária, menor em tratamento contínuo para Transtorno do Espectro Autista, tratamento este garantidor de sua incolumidade física e psíquica. 5. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082, segundo o qual "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 6. O tratamento para Transtorno do Espectro Autista, reconhecido pela Lei nº 12.764/2012, não se enquadra como mero tratamento multidisciplinar para melhora da qualidade de vida, mas como intervenção terapêutica contínua e essencial ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, cuja interrupção pode acarretar graves prejuízos à sua saúde e desenvolvimento.
7.
O cancelamento abrupto do plano de saúde
,
impedindo o acesso ao tratamento médico especializado por parte da menor portadora de TEA
,
configura dano moral in
re

ipsa
,
decorrente da própria conduta ilícita
, sendo o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos de apelação desprovidos. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, integrando a mesma cadeia de fornecimento. 2.
É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista em tratamento contínuo, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema 1082 do STJ
. 3.
O cancelamento indevido de plano de saúde de menor em tratamento contínuo configura dano moral in
re

ipsa
, passível de indenização
." [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1000983-56.2024.8.11.0002,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
16/09/2025, DJE 17/09/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE
.
CANCELAMENTO UNILATERAL
.
MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
(
TEA
). ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
TRATAMENTO ESSENCIAL
.
DANO MORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. 5. A rescisão unilateral do contrato com base em fraude, prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, exige a comprovação inequívoca da participação ou conivência do beneficiário no ato ilícito, o que não ocorreu no caso, pois os indícios apontam que a fraude foi praticada exclusivamente pelos antigos advogados da parte autora. 6. O cancelamento foi ilegal por inobservância de requisito formal, qual seja, a notificação prévia do consumidor para o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando a boa-fé objetiva e o dever de informação. 7. A interrupção abrupta de tratamento multidisciplinar essencial ao desenvolvimento de menor com Transtorno do Espectro Autista é abusiva e viola o direito fundamental à saúde, atraindo a aplicação do entendimento consolidado no
Tema 1.082 do STJ, que visa garantir a continuidade dos cuidados assistenciais. 8.
O cancelamento indevido do plano de saúde e a interrupção de tratamento essencial para menor vulnerável configuram dano moral in
re

ipsa
,
que independe de prova do sofrimento
. 9. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00, a fim de se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes desta Corte, considerando as circunstâncias do caso, incluindo o fato de a operadora também ter sido vítima da fraude praticada por terceiros. IV. Dispositivo e tese: 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiário menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com base em alegação de fraude praticada por terceiros, quando não comprovada a participação ou ciência do consumidor no ato ilícito. 2.
A rescisão
,
mesmo quando motivada
,
depende de notificação prévia que assegure o contraditório
,
e a interrupção de tratamento contínuo e essencial à saúde do beneficiário configura dano moral indenizável
.” [...]
” (TJMT, Apelação Cível n.
1011080-95.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
21/10/2025, DJE 30/10/2025
– grifo nosso
)
.

Por fim,
o
quantum
indenizatório fixado na origem, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mostra-se moderado
,
proporcional e compatível com as peculiaridades do caso concreto
, atendendo adequadamente ao caráter compensatório e pedagógico da medida, bem como à capacidade econômica das partes
,
razão pela qual deve ser integralmente mantido
.

Diante
disso
, considerando os fatos comprovados nos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte,
conclui-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente a controvérsia
,
não merecendo qualquer reparo
.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente

do recurso de apelação cível interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e, nesta extensão, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-
Geral de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para
20% (vinte por cento),
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026